Tribunal: TJDFT
Processo: 0717766-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Vistos etc. O objeto desta ação é adstrito à cominação de obrigação ao Distrito Federal de fornecer à autora o medicamento Nintedanibe, o qual, a despeito de possuir registro perante a ANVISA, não está previsto em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para o tratamento da enfermidade que aflige a demandante, embora sua indicação esteja em conformidade com a aprovada no registro (medicamento in label)1. Sob essa premissa, considerando que, ao apreciar as questões afetas à problemática em tela, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 855.178/SE (Tema 793), com Repercussão Geral reconhecida, a Suprema Corte assinalara que, se a pretensão veicular “pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação”, as partes devem ser ouvidas sob a sujeição da pretensão ao alcance da tese firmada. Destarte, digam as partes, em 5 (cinco) dias, sobre a eventual subsunção da hipótese em concreto ao entendimento vinculante firmado, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, arts. 10 e 64, §§ 1o e 2o). Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem a manifestação das partes. I. Brasília-DF, 28 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Nota técnica, ID 43364428 (fls. 375/380); Bula, ID 43364416 (fls. 296/331).